Tribunal: TJSP
Processo: 1500835-26.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – A defesa não experimentou qualquer prejuízo – Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – A defesa não experimentou qualquer prejuízo – Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena base diminuída – Confissão inexistente – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.